Tribunal: TJSP
Processo: 2064287-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064287-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante NEUSA
SCHNEIDER e Paciente EVOMA RODRIGUES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064287-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.283
2
Habeas Corpus no: 2064287-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Neusa Schneider
Paciente: Evoma Rodrigues Barbosa
Juíza de primeiro grau: Dra. Maria Domitila Prado Manssur
VOTO No: 14.283
HABEAS CORPUS Pretensão de que seja reformada
decisão que decretou a prisão preventiva - Descabimento
Circunstâncias do caso concreto que justificam a
manutenção da custódia - Alegação de excesso de prazo
Descabimento - Ausência de constrangimento ilegal.

ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Neusa Schneider em favor de Evoma Rodrigues
Barbosa, alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte do E. Juízo
de Direito da 16a Vara Criminal da Comarca da Capital de São Paulo, que
decretou a prisão preventiva.
Sustenta a impetrante que o paciente exerce ocupação
lícita e possui vínculo com o distrito da culpa. Afirma que não estão presentes os
requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar, que a decisão
impugnada carece de fundamentação idônea e que no caso dos autos, há a
ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa. Argumenta ainda serem
grandes os riscos de contágio pela doença COVID-19 nos estabelecimentos
prisionais e menciona a recomendação do Conselho Nacional de Justiça no
62/2020. Pleiteia a concessão da ordem para que seja deferida a liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064287-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.283
3
provisória ou para que seja o paciente “colocado em prisão albergue domiciliar”
(fls. 27). Subsidiariamente, pretende que seja aplicada uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Junta os documentos de fls. 29/71.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 74/76).
Prestadas informações (fls. 83/85).
O parecer ministerial é pela denegação da ordem (fls.
87/90).
É o relatório.
2.
A
decisão
impugnada
foi
suficientemente
fundamentada, apontando indícios de autoria e materialidade, além de observar as
circunstâncias pessoais do denunciado.
De fato, verifica-se das informações constantes dos
autos que o paciente preso em flagrante pela suposta prática da conduta descrita
no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo
29 do Código Penal - é reincidente por crime de roubo (folha de antecedentes
fls. 47/56) e que usufruía do benefício do livramento condicional quando do
suposto cometimento do delito.
Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 1o da
Lei 8.072/1990, com redação dada pela lei 13.497/2017 o crime de posse e o
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é considerado hediondo, tendo em
vista sua alta lesividade e gravidade. No caso concreto ainda há nos autos notícia
de que o paciente e seu comparsa estariam envolvidos em crime de roubo de
carga, ocorrido momentos antes da prisão em flagrante.
Essas circunstâncias apontam para a efetiva
periculosidade do paciente e a necessidade de manutenção de sua custódia
cautelar, para garantia da ordem pública e da regular instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064287-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.283
4
3. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação de uma
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4. Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante no dia 20/08/2019. Oferecida a denúncia em 30/08/2019 (fls. 61/65), foi
esta recebida em 15/10/2019. Realizada a citação, a defesa preliminar foi
apresentada em 09/12/2019, sendo a audiência de instrução realizada aos
30/01/2020; a instrução foi encerrada nessa data, aguardando-se apenas a juntada
de laudo pericial da arma de fogo apreendida.
Verifica-se, portanto, que o procedimento instrutório
encontra-se dentro de prazo razoável tal como preconizado pelo art. 5o, inciso
LXXVIII da Constituição Federal, não se verificando desídia do Poder Judiciário
ou descaso na condução do processo.
5. Nesse sentido, já se posicionou este Egrégio
Tribunal:
“Habeas Corpus. Paciente preso por roubo. Alegação
de constrangimento por excesso de prazo. Inexistência
de comprovação de descaso na condução do processo,
que não pode ser definido apenas pelo transcurso de
determinado tempo de tramitação da ação penal.
Necessidade de que o atraso decorra de desídia do
Poder Público, circunstância não verificada. Ordem
denegada”
“Habeas
corpus
no
0037812-62.2012.8.26.0000,
rel.
Des.
Pinheiro
Franco,
5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
17/05/2012).
"(...) o tempo da prisão processual não está dissociado
do caso concreto. Deve-se observar a diretriz legal,
mas, sobretudo, a gravidade do crime, o procedimento
adequado à espécie, a existência de incidentes na
relação jurídico-processual, o lugar de realização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064287-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.283
5
atos processuais e demais circunstâncias específicas
(...)." (Habeas corpus n. 2015981-50.2014.8.26.0000,
6a. Câmara de Direito Criminal, rel. Des. José Raul
Gavião de Almeida, j. 6.2.2014).
6. No mais, como bem observado pela douta
Procuradoria de Justiça, "não se vislumbra dos autos, em especial pela ausência
de informações sobre as condições físicas do paciente, fundamentos idôneos para
afastar a necessidade de decretação da prisão cautelar como forma de se evitar
o alastramento do coronavírus” (fls. 90).
De fato, não se vislumbra a existência de
circunstância que pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas
na Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, sem olvidar que, conforme Ofício
SAP/GS 249/2020, recebido pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça, as
autoridades responsáveis pela administração penitenciária do estado vêm
tomando todas as providências necessárias para a preservação da saúde da
população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux,
vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação
n. 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São Paulo,
10/4/2020).
7. Pelas razões expostas, meu voto é pela denegação
da ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator